Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0740048-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros Agravados: Pappas serviços Automótivos Eireli – Epp Salete da Silva Aragão Fernando Augusto Mattao da Silva Fernando Augusto Mattao da Silva D e s p a c h o Diante do teor da certidão referida no Id. 31566280, promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a indicação de endereço para a intimação dos agravados. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator